Tribunal: TJSP
Processo: 1014521-48.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PLEITO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PLEITO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014521-48.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EDINALDO
PEREIRA DA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014521-48.2015.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação no 1014521-48.2015.8.26.0602
Comarca: Sorocaba 7a Vara Cível
Apelante: Edinaldo Pereira da Costa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VOTO No 16623
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
–
CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
–
TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA
-
PLEITO
DE
REABERTURA
DA
FASE
INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E
OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Edinaldo Pereira da
Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, que
teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de tendinopatia em membros superiores
(ombros), moléstia atribuída às condições adversas presentes no ambiente laboral, atuando
como operador de máquina. Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-
acidente a ser concedido em sede de tutela de urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
indeferido por meio da decisão de fls.62.
Regularmente citado (mandado juntado aos 27.06.2015
fls.67/68), apresentou o INSS contestação às fls.70/87, pugnando pela improcedência da
ação.
Réplica às fls.94/97.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.131/137),
posteriormente complementada às fls.171/173 e 194/198.
A sentença de fls.204/206 julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014521-48.2015.8.26.0602 -Voto no
3
inicial e isentou o autor do pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma da lei.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.211/218, alegando, inicialmente, cerceamento de defesa, por entender que a fase
instrutória foi encerrada de forma prematura, sem que tivesse sido concedida oportunidade
para realização de nova perícia e produção de prova oral. No mérito, aduz que, foi admitido
para trabalhar gozando de plena saúde física, desempenhou seu papel profissional por anos,
e em decorrência da atividade exercida, desenvolveu a doença ocupacional que lhe causou
notória limitação funcional. Assinala que, não há como deixar de relacionar a patologia
suportada com as atividades do trabalho, bem como que a mesma gere incapacidade,
mesmo que seja parcial, mas em caráter definitivo, já que a mera possibilidade de
recuperação não pode ser o único fundamento de negativa, quanto ao direito a que faz jus.
Requer a nulidade da sentença, com a consequente reabertura da fase instrutória, para que
seja realizada nova prova pericial e oitiva de testemunhas.
Não foram apresentadas contrrazões (certidão de fls.223).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida em que,
sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo 370 do atual
Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à
formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, não há que se falar em renovação da prova
pericial, uma vez que a avaliação médica foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer
outra diligência ou complementação.
Desnecessária, igualmente, a oitiva de testemunhas. Isto
porque, a prova testemunhal não tem o condão de substituir a pericial, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014521-48.2015.8.26.0602 -Voto no
4
testemunhas, desprovidas de conhecimento técnico, podem atestar a existência de um fato,
não estando aptas a informar, por exemplo, se as alegadas moléstias efetivamente foram
desencadeadas pela atividade laborativa desenvolvida durante a vigência do contrato de
trabalho. Por essa razão, a prova pericial se revela indispensável, pois realizada por
profissional qualificado para avaliar as condições de saúde do obreiro e as atividades
exercidas.
Nesse sentido, como se tem decidido: “... no campo da
infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho
constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não
só se dá mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la
ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j.
27.10.2009).
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional, decorrente de tendinopatia em membros superiores (ombros), moléstia atribuída
às condições adversas que suportou o autor, atuando como operador de máquinas.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico específico revelou:
“- musculatura eutrófica dos membros superiores bilateralmente. força muscular de
membros superiores preservada bilateralmente.
não apresenta limitações aos
movimentos articulares do membro superiores; queixa de referida dor, discreta, a
elevação dos braços acima da linha dos ombros” (fls.132/133) (sic).
Nessa esteira, assentou o perito: “No exame clínico atual, sua
única queixa é a dor, a qual é subjetiva e passível de tratamento. A entrevista, o
periciando afirma o uso de analgésicos quando dor. Com relação ao exame físico dos
membros superiores não foram observados sinais diretos ou indiretos de condição
incapacitante, ou alterações objetivas em relação à motricidade, atrofias musculares ou
deformidades ósseas” (fls.134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014521-48.2015.8.26.0602 -Voto no
5
Por fim, concluiu: “Atualmente, o periciando está exercendo
função de operador de máquina, que não exige a elevação de membros superiores,
conforme recomendação médica. Concluiu-se que houve readaptação preventiva e
promovida pela empresa mediante o quadro apresentado pelo periciando. Sua condição
clínica não é enquadrável no Anexo III (QUADRO No 8 do Anexo III: Redução da força
e/ou da capacidade funcional dos membros, de grau sofrível ou inferior abrange, na
prática, os casos de redução em que há impossibilidade de movimento contra alguma
força de resistência), visto que ao exame físico alcança a amplitude dos movimentos.
CONCLUSÕES: Diante do exposto conclui-se que: - o quadro clínico apresentado pelo
periciando, não é enquadrável no Anexo III do Decreto 3.048/99 (Quadro 8)” - (fls.136).
Ao prestar esclarecimentos, o perito atesta que: “Extrai-se do
laudo inicial que ao exame físico dos membros superiores não foram observados sinais
diretos ou indiretos de condição incapacitante, ou alterações objetivas em relação à
motricidade, atrofias musculares ou deformidades ósseas. Conforme o relato do
periciando, atualmente está exercendo função readaptada como operador de máquina, que
não exige a elevação de membros superiores, conforme recomendação médica, fls. 59.
Entende-se que o exercício da função anterior poderá agravar a afecção que o acomete”
(fls.172).
Instado a se manifestar se é recomendado tratamento
medicamentoso e tratamento fisioterápico por quantos anos até que o quadro clínico se
demonstre irreversível, registra o expert: “De acordo com fls. 54 houve melhora após
fisioterapia. Com relação ao exame físico dos membros superiores não foram observados
sinais diretos ou indiretos de condição incapacitante, ou alterações objetivas em relação à
motricidade, atrofias musculares ou deformidades ósseas. Não foram acrescidos outros
documentos médicos. Informado pelo periciando uso eventual de analgésico” (fls.197).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão do
benefício acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional incapacitante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014521-48.2015.8.26.0602 -Voto no
6
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator